Tribunal: TJMT
Processo: 1012238-85.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012238-85.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA
PACIENTE: CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n. 1001896-82.2022.811.0010, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal e 2o, da Lei n. 12.850/2013 [receptação e organização criminosa].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) os registros criminais usados pela autoridade coatora para fundamentar a custódia preventiva são inidôneos, porque se referem a ações penais antigas e sem condenações definitivas; 2) a segregação cautelar ofende o princípio da proporcionalidade, uma vez que os crimes não se revestem de elevado potencial ofensivo e, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena no regime fechado; 3) o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 132680183].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os autos mostram que CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO foi preso pela prática dos crimes de receptação e organização criminosa.
Na audiência de custódia, ocorrida no dia 22 de junho de 2022, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos e dos fundamentos utilizados para a decretação da custódia cautelar, verbis:
“No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e relatório de investigação n. 2022.13.40477.
Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Policia Militar recebeu informações de um possível local, onde criminosos envolvidos em roubo/furto de carga estariam utilizando um barracão para armazenarem fertilizante/adubo, sendo este produto de roubo/furto.
Diante das informações a Guarnição da Policia Militar passou a monitorar possíveis locais onde esses criminosos poderiam estar agindo, logrando êxito em localizar alguns indivíduos fazendo carregamento de uma carga fertilizante/adubo e devido as informações recebidas anteriormente, fizeram a fiscalização no local, a fim de averiguar a origem da carga, sendo recebidos pelo autuado CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO, que no primeiro momento apresentou-se como responsável pelo barracão onde estaria armazenado a carga.
Na sequência, foi solicitada a nota fiscal do carregamento, tendo o autuado CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO apresentado uma nota em seu aparelho celular, que não correspondia com a carga encontrada e, em conversas com este, foi confessado pelo autuado que a carga era produto de roubo/furto e ele seria responsável para fazer o transporte para a cidade de Primavera do Leste/MT e para este transporte havia contratado o autuado ANTÔNIO CARLOS SANTOS FROTA, o qual receberia 12% do valor da carga.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.
[...]
Nota-se, ainda, que o autuado CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO possui registros criminais, inclusive, por crime de receptação, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).
Frisa-se ainda que o custodiado possui condenação definitiva anotada em sua FAC, conforme relatado pelo próprio recluso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO EM PRISÃO PREVENTIVA” (doc. digital n. 132680185).
Quanto à ausência de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no writ, haja vista ter o juiz singular mostrado a necessidade da prisão em razão de o paciente possuir outros registros criminais em seu desfavor, inclusive com condenação penal transitada em julgado.
Como é cediço, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” [STJ, HC n. 473.991/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 4/2/2019].
Embora o impetrante verbere que as anotações contidas na ficha de antecedentes criminais não são idôneas para evidenciar a periculosidade do paciente, hei por bem aguardar as informações do juízo a quo para obtenção de melhores subsídios para analisar a pretensão aqui deduzida.
No que tange à alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que os crimes “não se revestem de elevado potencial ofensivo, violência ou grave ameaça” e, em caso de eventual condenação, o paciente cumpriria a pena no regime aberto, o pedido não comporta provimento.
É preciso gizar que o montante da pena privativa de liberdade não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade exacerbada, concurso de agentes, etc.] e outras agravantes no momento da dosimetria da pena [concurso de crimes]. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS. TENTATIVA DE FUGA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO [...] "Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação [...]" (AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021). 4. Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no RHC n. 159.306/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022)
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).
Diante do exposto, INDEFIRO por ora, a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente quanto aos antecedentes criminais que indiquem a reiteração delitiva do paciente, uma vez que a segregação preventiva está justificada neste fundamento –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.